Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ARROLA RISCOS PRÓPRIOS DA ATIVIDADE COMO CAUSAS DE ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR JUROS DE OBRA PAGOS DURANTE A MORA CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÍNDICE CONTRATUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que condenou esta ao pagamento de: a) R$ 2.081,52 (dois mil e oitenta e um reais, cinquenta e dois centavos) a título de multa moratória, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o último dia de mora de cada mês respectivo e juros de mora de 1% a.m. desde a citação; b) R$ 4.044,05 (quatro mil e quarenta e quatro reais, cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, juros de obra, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1 % a.m. desde a citação.
II. A parte ré/recorrente sustenta não ter incorrido em mora, pois a data final para a entrega do imóvel, considerando a tolerância contratual de 180 dias, era 27/08/2013, tendo ocorrido a expedição do “habite-se” em 24/05/2013, portanto dentro do prazo. Defende que a expedição do “habite-se” define a entrega da obra, pois marca o momento em que o empreendimento está completamente concluído. Outrossim, defende a validade da cláusula 10.1.2, a qual exemplifica eventos que configuram caso fortuito e força maior e, por conseguinte, excluem a responsabilidade civil. Por fim, defende não ser devida qualquer reparação pelos juros de obra pagos pela parte autora/recorrida, pois se trata de encargo válido, decorrente do financiamento imobiliário, não havendo que se falar em ressarcimento ante a ausência de mora.
III. Por seu turno, a parte autora/recorrente argumenta que, conforme cláusula 10.1.3 do contrato, a data de averbação do “habite-se”, ocorrida em 09/12/2014, deve ser considerada como o termo final da mora da parte ré/recorrida. Caso não se entenda pela aplicação da mora no período de 28/03/2013 a 09/12/2014, requer a modificação da condenação de cláusula penal moratória para lucros cessantes, no valor de R$ 2.483,33 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais, trinta e três centavos), porque mais benéfico para o consumidor. Por fim, aduz que a atualização monetária deve ser feita pelo IGP-M, conforme dispõem as cláusulas 5.1.2 e 10.1.1 do contrato.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. O ponto controvertido reside primordialmente na análise da existência de mora da parte ré na entrega do imóvel e suas consequências patrimoniais.
VI. A mera expedição ou averbação de carta de “habite-se” não comprova a entrega do imóvel, a qual se dá com a entrega das chaves, porquanto é o momento em que o adquirente passa a ter posse efetiva do bem. Desse modo, não merece guarida o recurso da parte ré nem o da parte autora, pois desde que recebeu as chaves do imóvel este passou a estar a sua disposição, ainda que não houvesse ocorrido a averbação do “habite-se”.
VII. Os eventos elencados na cláusula 10.1.2 compreendem-se no risco da atividade e devem ser computados no prazo de tolerância de 180 dias, não podendo ser considerados como excludente de responsabilidade uma vez que deixariam ao arbítrio do fornecedor o termo final para a entrega do imóvel, uma vez que sempre poderia invocar a ocorrência de chuvas, falta de mão-de-obra, demora do poder público na concessão do “habite-se” como justificativa para a postergação do cumprimento da obrigação. Excedido o prazo contratual de prorrogação para entrega do imóvel, é dever da construtora reparar os danos decorrentes de sua mora, razão pela qual não merece reparo a sentença vergastada no que toca à aplicação da multa contratual, calculada entre o término do prazo de tolerância (27/08/2013) e a entrega das chaves (24/01/2014).
VIII. No que diz respeito aos juros de obra, estes incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, o promitente-adquirente não mais pagaria os juros de obra. Portanto, excedido o prazo de conclusão do empreendimento, os juros de obra constituem prejuízo ao consumidor e deve ser reparado pela parte ré.
IX. Uma vez que há expressa previsão de cláusula penal moratória, esta deve prevalecer sobre o pedido subsidiário de indenização por lucros cessantes, mesmo porque os anúncios (ID 21493353) não comprovam suficientemente o valor de locação do bem, pois não há indicação de que se trate de imóveis no mesmo condomínio e características equivalentes ao imóvel da parte autora/recorrente.
X. Quanto à atualização pelo IGP-M, assiste parcial razão à parte autora/recorrente. Com efeito, dispõe a cláusula 10.1.1 do contrato: “De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do IMÓVEL, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à EMPREENDEDORA, será devido ao (s) ADQUIRENTE(S) a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, atualizado monetariamente na forma deste Contrato”. Outrossim, consta da cláusula 5.1.2: “Após a expedição do habite-se os valores até então corrigidos pelo INCC/FGV passarão a ser corrigidos pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, no mês anterior ao do efetivo pagamento, tomando-se como base o mês de expedição do Habite-se”. Destarte, o recurso da parte autora merece parcial provimento a fim de que o valor da cláusula penal seja atualizado monetariamente pelo IGP-M.
XI. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para estabelecer que o valor da multa moratória deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, mantendo-se a sentença em seus demais termos.